Tribunal: TJMT
Processo: 0023648-06.2012.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023648-06.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARIA FERREIRA (APELANTE), ELOY GOMES DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), LEANDRO DAVI SENA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 478, II DO CPP – NÃO VERIFICADA - MERA MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NÃO ENSEJA A NULIDADE DO JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – APELO DESPROVIDO.

1)

A mera alegação em plenário de situação prevista no artigo 478, II, do CPP, não induz, automaticamente, a nulidade do julgamento, principalmente se, de tal fato, não resultou prejuízo à defesa.

2)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOAO MARIA FERREIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação penal n. 23648-06.2012.811.0002 Código: 302778 da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, acolhendo a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença, reconheceu ter o apelante praticado o crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV do Código Penal
, impondo-lhe, ao final, a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
(Id. 10446995).

Inconformado, o apelante requer a reforma do
decisum
, pugnando pela declaração de
nulidade do julgamento
– ao argumento que houve afronta ao art. 478, II, do CPP, pois no momento da sessão de julgamento a acusação teria feito referência ao silêncio do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau. (Id. 10449969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 12110453).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 13 de novembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre ressaltar que autoria e materialidade delitivas são incontroversas nos autos, razão pela qual não foram objeto de discussão no presente recurso. Passo então ao exame dos pontos questionados pela defesa do apelante.

A nulidade do julgamento por violação do art. 478, inciso II do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o
Parquet
fez menção ao silêncio do acusado não merece acolhida, uma vez que a mera alegação em plenário de situação prevista no artigo 478, II, do CPP, não traduz, automaticamente, a nulidade do julgamento.

No caso dos autos, segundo consta na ata de julgamento, o Promotor de Justiça apenas fez menção ao fato do réu ter permanecido em silêncio no ato de seu interrogatório, situação que se mostra distante de interferir na decisão do Conselho de Sentença.

Ademais, a referência ao silêncio do acusado, isto é, optar em não responder as perguntas na sessão do Tribunal do Júri, a breve menção sem indução aos jurados que isto representava estar assumindo a responsabilidade do fato criminoso não é causa de nulidade do julgamento, conquanto, não ser o interrogatório do réu obrigatório, constitui carga negativa e anulatória do julgamento se não for garantido o direito do rréu ser interrogado, a opção de silêncio é direito constitucional (art. 5o, LXIII, da CF) e como no caso concreto não considerado para procedência da acusação nem se demonstrou prejuízo em obediência ao princípio
“pás de nullité sans grief”,
não há nulidade a ser declarada.

Nesse sentido, decidiu esta Corte, “in verbis”:

“EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DA REFERÊNCIA DO PARQUET, EM PLENÁRIO, AO SILÊNCIO DO ACUSADO – INOCORRÊNCIA –SIMPLES MENÇÃO, SEM QUALQUER CONOTAÇÃO PEJORATIVA OU UTILIZAÇÃO DESSE FATO COMO ARGUMENTO ACUSATÓRIO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA À CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – APELO DESPROVIDO.Não se pode cogitar em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando o Ministério Público fez uma simples menção ao silêncio do acusado, sem qualquer conotação pejorativa ou utilização desse fato como argumento acusatório, com o objetivo de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, em prejuízo dele.A referência em plenário ao silêncio do réu, mencionada no art. 478, II, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que depende da prova do prejuízo. A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência, manifestamente contrária à prova dos autos. Entende-se que tal contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.” (N.U 0003229-75.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - VEREDICTO CONDENATÓRIO - PRETENSÃO RECURSAL - NULIDADE DO JULGAMENTO - EXCESSO DE LINGUAGEM - REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO - INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - NULIDADE RELATIVA - MENÇÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA - PÁS DE NULLITÉ SANS GRIEF - RECURSO DESPROVIDO. A referência ao silêncio do acusado durante os debates do Tribunal do Júri, não acarreta a nulidade do julgamento quando ausente prova de prejuízo, em obediência ao princípio pás de nullité sans grief.” (TJMT – Recurso de Apelação Criminal no 6549/2010 – DES.RUI RAMOS RIBEIRO – Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 20/04/2010 – Data da publicação no DJE 15/12/2010).

A manifestação de permanecer em silêncio no ato do interrogatório perante os jurados e não utilizado como argumento de autoridade para acolhimento da acusação deixa vazio o argumento de ser nulo o julgamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto em favor de
João Maria Ferreira
, mantendo inalterado os termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020